Tribunal: TJDFT
Processo: 0718924-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718924-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIGAN SACK RODRIGUES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por MEIGAN SACK RODRIGUES contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença provisório, ajuizado em desfavor de CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL que acolheu a impugnação do cumprimento de sentença. A agravante alega que a impugnação do valor da causa, deve ser feita em contestação e não em fase de cumprimento de sentença. Defende que o valor da causa foi corretamente indicado e que o valor da condenação deve ser calculado conforme o percentual fixado em sentença incidente sob o valor da causa. Entende que a decisão agravada transformou a impugnação ao cumprimento de sentença em uma rediscussão sobre o valor atribuído à causa. Requer liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela com a condenação da agravada para que esta integralize o valor dos honorários de sucumbência. Recurso preparado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do agravo. No âmbito do agravo de instrumento, a concessão da antecipação da tutela recursal está condicionada a presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se extrai da leitura do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único c/c artigo 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. No particular, o pedido limita-se ao indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença, e na condenação da agravada ao pagamento da integralidade do valor que entende como devido dos honorários sucumbenciais. A decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos principais, foi proferida nos seguintes termos: Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão de ID no 149649048 ao reformar a sentença, estabeleceu o seguinte: "a base de cálculo da condenação em honorários advocatícios como sendo o total da condenação, considerando o proveito econômico da obrigação de fazer, apurado em liquidação de sentença, e o valor da condenação a compensação por danos morais." Portanto, o acórdão foi claro ao delimitar o valor dos honorários sobre o valor da obrigação de fazer, tendo apontado que o referido valor seria apurado em sede de liquidação de sentença. Assim, indispensável a liquidação da sentença. Observo que os cálculos apresentados pela contadoria foram elaborados conforme acórdão de ID no 149649048. Não há, portanto, reparos a fazer nos cálculos de ID no 153471867. Assim, ACOLHO a impugnação apresentada pela parte Executada. Homologo os cálculos elaborados pela Contadoria. Pois bem, tendo a Exequente dado causa à apresentação da impugnação e restando sucumbente, porquanto restou evidenciado o excesso de execução, deve arcar com as despesas dela decorrentes, consoante, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). Portanto, acolhida a impugnação formulada, reconhecendo-se o excesso de execução são devidos honorários advocatícios ao Executado, guardada conformidade com o procedimento ao qual está sujeito e com os princípios da sucumbência e da causalidade (CPC, art. 85, § 1o). Dessa forma, patente o direito da Impugnante à percepção de honorários. Assim, nos termos do art. 85, §2o do CPC fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do excesso da execução. Por fim, como o valor depositado na conta judicial vinculada a esta demanda (ID no 152492356) é incontroverso, expeça-se alvará eletrônico ao Autor MEIGAN SACK RODRIGUES, e proceda à transferência via Pix do valor depositado voluntariamente no ID no 152492356, nos termos da petição de ID no 153423290. Sem razão a agravante. O deferimento desta medida excepcional prescinde da constatação dos requisitos da tutela emergencial prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, presentes na hipótese dos autos. Isso porque não se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, ou risco ao resultado útil ao presente recurso, portanto é possível aguardar o trâmite recursal com o necessário contraditório. Observa-se que a manutenção da decisão e o indeferimento da liminar não geram qualquer prejuízo à agravante, em razão de já ter sido efetuado o depósito do valor incontroverso, inclusive com ordem de levantamento de valores determinada. Ademais, em análise aos autos, observa-se a necessidade de liquidação de sentença foi determinada em sentença. Cumpre registrar que, em sede liminar, o deferimento da tutela recursal, é justificável como forma de prevenir a ocorrência de possíveis danos antes do julgamento do mérito, quando inexistir caução de garantia do valor dos honorários. Assim, diante das considerações acima, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator